Tribunal: TJSP
Processo: 2107946-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.021, §1o - Ausência do requisito da regularidade formal da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, cm a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da decisão monocrática, ainda que se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.021, §1o - Ausência do requisito da regularidade formal da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, cm a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da decisão monocrática, ainda que se verifique a reiteração de argumentos - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inobservância ao rol do art. 1.015 do CPC – Descabimento – Agravo de instrumento que foi interposto contra decisão que indeferiu a produção de provas – Hipótese não abarcada pelo CPC, art. 1.015 – Impossibilidade de interpretação extensiva – Requisitos para admissão da taxatividade mitigada não preenchidos – Indeferimento da produção de provas e de julgamento antecipado do mérito que integram o devido processo legal (CPC, art.355 e 370) – Decisão monocrática mantida – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, do CPC - Pedido formulado em contrarrazões de incidência da sanção processual – Rejeição – Hipótese em que o recurso não é manifestamente incabível ou improcedente – Penalidade que não decorre do mero desprovimento do recurso de agravo interno – Precedentes do STJ – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO.